Tribunal: TJBA
Processo: 0098207-80.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098207-80.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALICE DOS SANTOS ALCANTARA e outros

Advogado(s)
:
WGIRSON DE SOUZA LIMA, WLADIMIR DE FRANCA ALCANTARA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISAO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 5 DO STF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação Cível nº 0098207-80.2004.8.05.0001, sendo Embargante, ESTADO DA BAHIA e parte embargada, JOCELIA SILVA BRITO CARNEIRO E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração, pelas seguintes razões.